Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1037338-89.2017.8.11.0041
Recorrente: Noedir José Karam Marcondes e outros
Recorrida: Amaggi Export. e Imp. Ltda.
Vistos.
Consoante certidão id 99354987, o recurso especial foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais.
Diante disso, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se. Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.